Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704015-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A AGRAVADO: AUTO POSTO SOLAR LTDA, EXITO AUTO POSTO LTDA, SAO JORGE AUTO POSTO LTDA - ME, AUTO POSTO ITICAR LTDA - EPP, AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME, LUIZ CARLOS DOS REIS, KARINE GUIMARAES TORRES D E S P A C H O Ante a informação de cumprimento do AR constante da certidão de Id 28177556 e respectiva juntada do comprovante de entrega destinado ao agravado EXITO AUTO POSTO LTDA. (Id 28179460), aguarde-se, em cartório, o prazo de 15 dias para eventual oferecimento de contrarrazões ao agravo interno, em atenção em efetivo contraditório e a fim de evitar qualquer nulidade. Após, em conclusão. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora